Tribunal: TJMT
Processo: 1022764-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022764-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIENE ALMEIDA AMORIM - CPF: 030.402.391-47 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. execução penal. trafico de drogas. prisão domiciliar. imprescindibilidade aos cuidados da filhas não demonstrado. ordem denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas unificadas em 10 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) conhecimento da impetração; 2) direito à prisão domiciliar.

III.
Razões de decidir

A matéria impugnada [pedido de prisão domiciliar durante cumprimento de pena em regime fechado] pode ser analisada em HC por envolver restrição à liberdade da paciente.

Se não demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das filhas, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

A habitualidade delitiva específica não recomenda o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

IV.
Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC no 146327/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 16.3.2018; TJMT, HC NU 1012994-26.2024.8.11.0000, Rel. Rui. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 13.9.2024;
NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022764-43.2024.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE(S): LUCIENE ALMEIDA AMORIM

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor LUCIENE ALMEIDA AMORIM contra ato comissivo do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos de execução penal (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042), que indeferiu a prisão domiciliar
em cumprimento de pena decorrente de 2 (duas) condenações por tráfico de drogas unificadas em 10 (onze) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 1.083 (mil e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial
fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
)
.

O impetrante sustenta que a paciente possui direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados.

Requer a concessão da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar
(ID 233401674), com documentos (ID 233401670).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Paulo da Cunha (ID 233813152).

O Juízo singular prestou informações

(ID 235006688).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.
O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. A decisão impugnada, por outro lado, não apresenta flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, especialmente porque, em regra, a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto, o que não é o caso da apenada, que, atualmente, cumpre pena em regime fechado.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.”
(
Alexandre de Matos Guedes
, procurador de Justiça - ID 239638181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o não conhecimento da impetração ao argumento de que
“inexiste manifesta ilegalidade na decisão combatida”
(ID 239638181)
.

Vejamos.

A presente impetração

foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 7.11.2023, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal, no prazo legal (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

No caso, a assertiva de direito à prisão domiciliar por ser mãe de uma criança com idade inferior a 12 (doze) anos que depende de seus cuidados recomenda o duplo grau de jurisdição, especialmente porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade da paciente.

Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC por envolver pedido de prisão domiciliar durante cumprimento de pena em regime fechado (TJMT, HC NU 1012994-26.2024.8.11.0000, Rel. Rui. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 13.9.2024).

Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 7.11.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu a prisão domiciliar nestes termos:

“[...] Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de qualquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados, há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros; no caso em tela, a imprescindibilidade da apenada nos cuidados dos seus filhos ou, ainda, da carência de recursos para o seu próprio tratamento médico no interior da unidade.

Sucede que, em relação à prisão domiciliar com o intuito de prestar os cuidados necessários aos infantes, o laudo técnico apresentado à mov. 107.1 aponta que eles se encontram sob os cuidados da avó, como se vê:

‘Conforme determinação deste Juízo, diante da entrevista com a filha da apenada, realizada por esta equipe técnica por meio de vídeo chamada, foi constatado que a Luana no momento da entrevista encontrava-se orientada, comunicativa e em conduta adequada. Bem como pode ser verificado por meio do relato da filha da apenada que as filhas da mesma estão sob os cuidados da avó materna, a qual está oferecendo os cuidados básicos necessários, tanto físicos como emocionais, conforme relatos colhidos por esta equipe. Foi observado ainda que as mesmas estão recebendo os cuidados e apoio da sra Irani avó materna.’

Ora, em que pese a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere, o relatório técnico apresentado não indica tal condição.

Paralelo a isso, no que tange à concessão do benefício em tela devido ao estado de saúde apresentado pela recuperanda, o laudo de mov. 106.1 indica que a penitente é portadora de hanseníase e pseudoartrose fêmur esquerdo e, no momento, recebe atendimento intramuros com o uso de medicamentos, além de aguardar consulta com médico ortopedista.

O laudo em tela indica, ainda, que eventual tratamento futuro, assim como fisioterapia, será objeto de análise quando da submissão da apenada a consulta com médico especialista.

Fica, assim, evidente a inexistência de causa objetiva sobre eventual impossibilidade de permanência intramuros; frisa-se, a existência de doença grave, por si só, não conduz à automática inserção em prisão domiciliar.

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do benefício em tela, tendo em vista a inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade da apenada nos cuidado dos infantes, tampouco condição clínica que impeça a sua permanência no cárcere. Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 118 do CPP [
...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juíza de Direito - SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042)

Pois bem.

De fato, a paciente LUCIENE ALMEIDA AMORIM comprovou ser mãe de Emily Cristine Almeida Amorim, 13 (treze) anos de idade [26.12.2011], e Helena Almeida Dantas, 11 (onze) anos de idade [2.10.2013], conforme certidões de nascimento (ID 233401671).

Todavia, a paciente cumpre pena de 10 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão por tráfico de drogas, em regime fechado, e não demonstrou tratar-se da única responsável pelo sustento das filhas ou, ainda, ser a única familiar disponível para dispensar a eles os cuidados de que necessitam.

Como bem destacado pelo Juízo da Execução Penal,
“diante da entrevista com a filha da apenada, realizada por esta equipe técnica por meio de vídeo chamada, foi constatado que a Luana no momento da entrevista encontrava-se orientada, comunicativa e em conduta adequada. Bem como pode ser verificado por meio do relato da filha da apenada que as filhas da mesma estão sob os cuidados da avó materna, a qual está oferecendo os cuidados básicos necessários, tanto físicos como emocionais, conforme relatos colhidos por esta equipe. Foi observado ainda que as mesmas estão recebendo os cuidados e apoio da sra Irani avó materna”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juíza de Direito – SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042).

Registre-se que, na ação penal NU 1013441-87.2021.8.11.0042, a minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada porque
“os investigadores de Polícia Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima realizaram campanas e monitoramento da apelante e visualizaram a comercialização de drogas na sua residência, diretamente a usuários, especialmente no período noturno (Relatório Policial - ID 127691878)
”, além de terem sido
apreendidos, na casa da apelante, insumo e apetrechos comumente utilizados durante o preparo do entorpecente para mercancia, como ácido bórico, rolos de plástico filme e dosador para droga, a demonstrar habitualidade na venda ilícita
” (https://pje2.tjmt.jus.br), a demonstrar utilização de sua residência para a venda ilícita de substâncias entorpecentes

Não bastasse, a habitualidade delitiva - 2 (duas) condenações definitivas por tráfico de drogas praticados em 22.1.2021 e 24.6.2021 (SEEU 2000980-66.2021.8.11.0042; ações penais NU 1013441-87.2021.8.11.0042 e NU 1002750-14.2021.8.11.0042); ação penal em curso também por tráfico de drogas, supostamente praticado em 16.8.2021 (PJE N.U 1013149-05.2021.811.0042) – não recomenda o cumprimento de pena em prisão domiciliar.

Para o caso, destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“De acordo com o art. 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar excepcional só é admitida aos recuperandos que se encontram no regime aberto. Contudo, a jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a concessão desse benefício aos apenados que estão no regime fechado ou semiaberto, quando comprovada situação excepcional e imprescindibilidade da medida, circunstâncias, essas, não restaram demonstradas, no caso destes autos, porque as filhas da agravante estão amparadas por outros familiares.”

(NU 1013319-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 9.9.2024)

Nesse contexto, o cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024